Tribunal: CARF
Processo: 13603.729502/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.729502/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME. PAGAMENTO EM ATRASO. POSSIBILIDADE
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
ainda que com atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a regularidade da opção pelo contribuinte pelo
regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados e, assim,
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para, superada tal questão, dar sequência à
análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 188/192, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 39, de 07/10/2019, que não homologou os valores informados no campo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.729502/2019-97
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

compensação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP nas competências 01/2016 a 12/2017, no valor total de R$ 43.168.713,66, e
determinou que os valores das compensações não homologadas retornassem à condição
de exigíveis desde os respectivos vencimentos.
De acordo com o mencionado Despacho Decisório, a empresa não efetuou o
recolhimento dos valores relativos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
– CPRB declarada em DCTF sob o código 2991. Tais valores foram incluídos em
parcelamento.
Ao não efetuar o pagamento, o contribuinte, a contrário sensu, optou pelo recolhimento
da contribuição previdenciária com base na folha de pagamento.
Assim, em virtude do não pagamento da CPRB relativa aos meses de janeiro de 2016 e
2017, concluiu-se pela ineficácia da opção pelo regime da CPRB nesses anos
calendário. Em consequência disso, foram consideradas não homologadas as
compensações declaradas em GFIP como meio de reduzir as contribuições
previdenciárias patronais calculadas pelo SEFIP – sistema gerador da GFIP, no valor
total de R$ 43.168.713,66.
Da Ciência do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou Manifestação de Inconformidade
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 08/10/2019 (fls. 54) e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/11/2019 (fls. 55), aduzindo em
síntese:
Argumenta que a expressão “pagamento” não deve ser interpretada de modo restritivo,
mas sim de modo literal, que não traz qualquer prazo para a sua realização nem impede
que o pagamento seja feito por meio de parcelamento. A referida norma deve ser
interpretada de forma teleológica, tendo em vista os fins a que ela se destina. O objetivo
da lei é a criação de empregos e ele foi atingido, pois a empresa gerou 136 novos postos
de trabalho.
Alega que o parcelamento inclui juros e multas. Além disso, foram entregues a DCTF e
a EFD contribuições, em relação ao mês de janeiro de cada ano, o que demonstra
claramente a opção do contribuinte pela CPRB. Por ser irretratável e implicar confissão
de dívida, o parcelamento pode ser entendido como uma espécie de pagamento do
tributo. Embora não tenha o efeito de extinguir o crédito tributário, ocasiona a
suspensão da sua exigibilidade até que ocorra a quitação da última parcela.
Defende que a lei não fixou prazo para que o contribuinte efetuasse o pagamento. Logo,
ato normativo infralegal também não poderia fixá-lo. Com a declaração em DCTF e na
EFD contribuições, a Receita Federal tomou ciência da opção feita pelo contribuinte, o
que também ocorreu quando o contribuinte requereu o parcelamento. Se não havia
concordância quanto à opção, não deveria deferir o parcelamento.
Aduz que, em se tratando de opção pelo Lucro Presumido, a jurisprudência do CARF se
posicionou pela admissibilidade do pagamento em atraso como mecanismo de opção.
Aceita-se a opção mesmo na hipótese de quitação da primeira parcela anual por meio de
compensação.
Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, a fim de que sejam
homologadas as compensações informadas em GFIP no período objeto do lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 182):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da contribuição
relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência da
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos segurados contratados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Transcrevo trecho da decisão que julgou a manifestação de inconformidade para
fins didáticos:
O tema em questão foi objeto da Solução de Consulta no 14, de 2018, editada pela
Coordenação Geral de Tributação - COSIT. Antes, contudo, de adentrar o mérito da
questão, é importante ressaltar que, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa no
1.396, de 2013, as soluções de consulta formuladas pela COSIT possuem efeitos
vinculantes no âmbito da RFB:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Sendo a Instrução Normativa um ato administrativo editado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil - RFB, os servidores públicos lotados nesse órgão, tal qual os
integrantes dessa Turma de Julgamento, encontram-se vinculados às determinações nele
contidas, em virtude do poder hierárquico que estrutura a administração pública e impõe
a estrita obediência das ordens e instruções legais superiores.
Uma vez estabelecido o caráter vinculante das Soluções de Consulta emitidas pela
COSIT, observe-se o conteúdo da SCI no 14, de 2018, que trata especificamente da
controvérsia discutida nesses autos e assim dispõe:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Na sua fundamentação, a referida SCI no 14, de 2018, deixa ainda mais claro o
posicionamento:
10. Em busca do sentido exato da norma que trata da opção pela CPRB, depreende-se
que não há qualquer indicação de que seria possível realizar a opção com pagamento
fora do prazo de vencimento. Seguindo a linha de entender que se trata de um regime de
exceção, substitutivo ao regime padrão, o alcance da norma parece se identificar mais
com a impossibilidade dessa opção retroativa. Tanto assim, que o texto prevê apenas o
caso de não haver receita no mês de janeiro para que a opção possa ser postergada pela
empresa, não prevendo sequer a possibilidade de a declaração por meio de documento
de constituição de dívida ser suficiente para caracterizar a opção.
11. Não se trata, portanto, de suprimir nada da norma, eis que não há menção expressa
ou qualquer indício de o espírito ser no sentido de permitir. Trata-se de evitar sua
dilatação.
12. O contribuinte é obrigado ao recolhimento da contribuição na forma ordinária, sob o
regime de incidência sobre a folha, tendo a faculdade de substituir a base de cálculo e a
alíquota nos moldes da CPRB se o fizer por meio de opção expressa, que se dá pelo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

pagamento. A contrário senso, ao não realizar essa opção, não recolhendo a
contribuição sobre a receita relativa ao mês de janeiro, automaticamente a empresa está
optando pela sistemática ordinária. E essa opção é irretratável para todo o ano-
calendário.
13. Além disso, permitir o pagamento em atraso para caracterizar a opção pelo regime
seria admitir que o contribuinte tem a opção por prazo ilimitado, o que não só afrontaria
o espírito da norma como levaria à total falta de controle e planejamento por parte do
órgão de fiscalização, como minuciosamente colocado pelo consulente.
Como se vê, o posicionamento da RFB, cristalizado no conteúdo da mencionada SCI no
14, de 2018, respalda o Despacho Decisório que considerou o parcelamento como um
meio ineficaz para demonstrar a opção do contribuinte pelo regime da CPRB e,
conseqüentemente, não homologou as compensações declaradas pelo contribuinte nas
GFIP de janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
O Despacho Decisório tem por fundamento o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011,
que assim determina:
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
O direito ao regime da contribuição previdenciária com base na Receita Bruta foi
estabelecido por lei e também foi a lei que estabeleceu a forma pela qual o contribuinte
deveria manifestar a sua opção. A SCI apenas fixa a interpretação dada pela RFB ao
dispositivo legal.
(...)No momento em que há o deferimento do parcelamento requerido pelo contribuinte,
o crédito tributário relativo à CPRB tem a sua exigibilidade suspensa. A quitação ou a
extinção desse crédito desloca-se para adiante e se dará de modo progressivo, na medida
em que ocorrer o pagamento das parcelas e houver a correspondente apropriação dessas
parcelas aos créditos tributários que tenham sido objeto do parcelamento. O documento
juntado às fls. 17 demonstra que o pedido de parcelamento da CPRB relativa a janeiro
de 2016 somente ocorreu em 23/09/2016, portanto, mais de sete meses após a data de
vencimento da contribuição.
Isso
posto,
voto
por
INDEFERIR
A
SOLICITAÇÃO
CONTIDA
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e MANTER o Despacho Decisório no
39, de 07/10/2019, que não homologou os valores informados no campo compensação
das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
relativas às competências 01/2016 a 12/2017, no valor total de R$ 43.168.713,66, e
determinou que os valores das compensações não homologadas retornassem à condição
de exigíveis desde os respectivos vencimentos.

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 199/211, em que alegou em apertada síntese: (a) Preliminar – da ausência de
análise das razões da empresa. Inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do
devido processo legal e do contraditório. Necessidade de retorno dos autos; (b) da ilegalidade e
da ausência de razoabilidade da SCI-COSIT 14/2018.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar – rejeitar – artigo 59, § 3o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A decisão recorrida merece reparos, uma vez que optou pela aplicação da SCI
Cosit no 14/2018, que foi revogada expressamente pela SCI Cosit no 3, de 27 de maio de 2022,
cuja ementa transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fica
reformada
a
Solução
de
Consulta
Interna
Cosit
no 14,
de
2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Os fundamentos da SCI Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, estão abaixo
elencados:
Fundamentos
6. Transcrevem-se os dispositivos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que
suscitam dúvidas interpretativas, consideradas as redações atualmente vigentes:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

Art. 8o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015) (grifado)
7. A escolha do pagamento do tributo como procedimento de manifestação irretratável
de opção por regime tributário alternativo não é novidade no âmbito da legislação
tributária federal. A opção pela tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) com base no lucro presumido (regime que pode substituir, sob
determinadas condições, a apuração do IRPJ com base no lucro real) também é
realizada e comprovada mediante o pagamento do tributo, tendo em vista o disposto no
art. 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 13 da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário. (grifado)
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
Lei no 9.718, de 1998.
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses
de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no
12.814, de 2013)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário. (grifado)
8. A interpretação isolada dos dispositivos acima referidos poderia conduzir ao
entendimento de que o pagamento do IRPJ apurado de acordo com a sistemática do
lucro presumido (código específico de documento de arrecadação de receitas federais)
seria o único procedimento habilitado a comprovar a opção pelo regime tributário
alternativo à apuração do IRPJ pelo lucro real.
9. Entretanto, a leitura da Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 11 de fevereiro de
2008, revela que a administração tributária adotou linha interpretativa sistemática,
considerando também outros dispositivos legais que disciplinam a entrega de
declarações, conforme itens a seguir transcritos:
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela tributação
com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto devido relativo ao
primeiro trimestre do ano-calendário, até porque o pagamento deve ocorrer antes das
declarações. Mas a forma de tributação adotada na apuração deve ser informada na
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito
(crédito tributário) e crédito (pagamento, compensação ou suspensão) declarados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do
débito for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação).
(...)
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer antes) não
tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois o débito
declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido de parcelamento
constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente. (grifado)
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna Cosit
no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna, com as
adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão sujeitos a
semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso do IRPJ quanto
no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como elemento de manifestação
de opção do regime; (3) em ambos os casos, a interpretação sistemática da legislação
conduz a uma norma jurídica mais ampla do que aquela extraível de um único
dispositivo legal; e (4) as distinções existentes entre os regimes não são suficientes para
justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho
de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput,
relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na
sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da
obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício
do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente
da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida para que seja analisado o direito
creditório do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento parcial
para reconhecer a regularidade da opção pelo contribuinte pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados e, assim, determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para, superada tal questão, dar sequência à análise do direito
creditório.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.729502/2019-97

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 241
DF CARF MF
Original